Tribunal: STF
Processo: MS 32852
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Zanete Ferreira Cardinal impetrou mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no acórdão n. 3179/2013 – Plenário, que não conheceu do recurso de reconsideração por intempestividade.
    Alega que foi notificada do acórdão n. 2674/2012 – Plenário (TC n. 425.012/1996-4) em 4 de dezembro de 2012, que julgou irregulares as contas por ela apresentadas, a condenou ao ressarcimento de valores e ao pagamento de multa. Diz que em face desta decisão opôs embargos de declaração, que foram conhecidos e rejeitados (acórdão n. 2156/2013 – Plenário).
    Aduz que interpôs recurso de reconsideração em face do acórdão n. 2156/2013 – Plenário, que foi considerado intempestivo (acórdão n. 3179/2013 – Plenário), sob o fundamento de que “os Embargos Declaração não interrompem o prazo recursal, mas tão somente possuem o poder de suspendê-lo. Isso porque, ao que parece, o Tribunal de Contas da União, ao analisar a contagem de prazos processuais, considera o prazo para proposição de Embargos de Declaração e de Recurso de Reconsideração UNO, sendo o intervalo de tempo entre a notificação e a interposição somados para fins de admissibilidade”.
    Afirma que o acórdão impugnado, ao considerar intempestivo o recurso de reconsideração, violou o princípio do contraditório e da ampla defesa
    Requer o deferimento de medida liminar “para suspender os efeitos da condenação de devolução de valores ao erário e da multa imputados ao recorrente previstos no Acórdão 2674/2012-TCU-Plenário e, por consequência a sua exigibilidade, nos termos do inciso III do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009”.
    Postula, ao fim, a concessão da segurança para “cassar o Acórdão 3179/2013-TCU-Plenário que considerou o Recurso de Reconsideração intempestivo, determinando ao Tribunal de Contas da União que proceda novo exame da admissibilidade do Recurso de Reconsideração, observando a regra do art. 538 do Código de Processo Civil”.
    O ministro Celso de Mello, então relator do feito, indeferiu o pedido de liminar em 8 de abril de 2014.
    Em 16 de abril de 2014, a impetrante pediu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança.
    É o relatório.
    2. Reputo que a segurança deve ser denegada.
    O art. 34 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443/1992) e o art. 287 do Regimento Interno do TCU (Resolução TCU n. 246) dispõem, respectivamente, sobre os embargos de declaração nos seguintes termos:
    Art. 34. Cabem embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida.
    § 1° Os embargos de declaração podem ser opostos por escrito pelo responsável ou interessado, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de dez dias, contados na forma prevista no art. 30 desta Lei.
    § 2° Os embargos de declaração suspendem os prazos para cumprimento da decisão embargada e para interposição dos recursos previstos nos incisos I e III do art. 32 desta Lei.  
    Art. 287. Cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão do Tribunal. 
    § 1º Os embargos de declaração poderão ser opostos por escrito pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de dez dias, contados na forma prevista no art. 183, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso. 
    § 2º Os embargos de declaração serão submetidos à deliberação do colegiado competente pelo relator ou pelo redator, conforme o caso. 
    § 3º Os embargos de declaração suspendem os prazos para cumprimento do acórdão embargado e para interposição dos demais recursos previstos neste Regimento, aplicando-se, entretanto, o disposto no § 1º do art. 285. 
    § 4º Interpostos embargos de declaração contra acórdão proferido em processo relatado por ministro substituto convocado, este permanece vinculado ao respectivo processo. 
    § 5º Ao apreciar embargos de declaração opostos contra decisão proferida por câmara que deixou de integrar, o ministro, excepcionalmente, relatará o processo e proferirá o seu voto na câmara de origem. 
    § 6º Os embargos de declaração meramente protelatórios serão recebidos como petição, por meio de despacho do relator, não se lhes aplicando o disposto no § 3º deste artigo. 
    § 7º Conferidos efeitos infringentes aos embargos, serão devolvidos os prazos a todos os interessados.
    (Grifei)
    Assim como no âmbito do processo civil, os embargos de declaração são cabíveis em face de decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União quando houver obscuridade, omissão ou contradição. 
    Diferentemente da disciplina do Novo Código do Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), os embargos de declaração opostos contra decisões do TCU suspendem o prazo para a interposição dos demais recursos, não havendo interrupção da contagem do prazo. Assim, os prazos voltam a correr, pelo restante, a partir da intimação decisão que apreciou os embargos declaratórios.
    O fato de as normas que regem os embargos de declaração no TCU constarem de legislação própria (Lei n. 8.443/1992 e Resolução TCU n. 246), estabelecendo rito processual específico, deve prevalecer sobre as normas do Código de Processo Civil, que somente deve ser aplicado em relação aos julgados da Corte de Contas de maneira analógica e subsidiária, na falta de normas legais e regimentais específicas.
    Outrossim, em casos de conflito entre uma norma geral e uma especial, esta deve prevalecer, aplicando-se o critério da especialidade ou lex specialis derogat legi generali. 
    Neste sentido:
    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento. Intempestividade. 3. Matéria eleitoral. Aplicação do Código Eleitoral Brasileiro. 4. Interposição de agravo de instrumento. Prazo: 3 (três) dias. 5. Legislação eleitoral. Norma especial prevalece sobre norma geral. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (AI 768364 AgR, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11 de fevereiro de 2010 - grifei)  
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MÉDICOS: JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO. D.L. 1.445/76, art. 14. Lei 9.436, de 05.02.97, art. 1º. Lei 8.112, de 11.12.90, art. 19, § 2º.  
     I. - A jornada diária de trabalho do médico servidor público é de 4 (quatro) horas. Decreto Lei 1.445/76, art. 14. Lei 9.436/97, art. 1º. 
    II. - Normas gerais que hajam disposto a respeito da remuneração dos servidores públicos, sem especificar a respeito da jornada de trabalho dos médicos, não revogam a norma especial, por isso que a norma especial afasta a norma geral, ou a norma geral não revoga nem modifica a norma especial. 
    III. - Mandado de segurança deferido.
    (MS 25027, ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 1º de julho de 2005 – grifei)
    Em caso fronteiriço, este Supremo Tribunal Federal afirmou a inviabilidade do mandado de segurança quando formalizado com a finalidade de modificação dos efeitos de recurso interposto na esfera administrativa, por aplicação do Código de Processo Civil:  
    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE NORMA CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPILNAR. REGÊNCIA NO REGIMENTO INTERNO DO CNMP. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE, IRRAZOABILIDADE MANIFESTA OU EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO CNMP. PRECEDENTES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    (MS 36623 AgR, ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18 de dezembro de 2019 – grifei)
    Na hipótese dos autos, o impetrante: (i) tomou ciência do acórdão n. 2674/2012 -  Plenário em 9 de dezembro de 2012; (ii) opôs embargos de declaração em 19 de dezembro de 2012; (iii) foi notificado do acórdão proferido em sede de embargos declaratórios em 2 de setembro de 2013; e (iv) apresentou recurso de reconsideração em 16 de setembro de 2013.
    Como os Embargos Declaração suspendem e não interrompem o prazo recursal no TCU, não há ilegalidade na decisão da Corte de Contas que não conheceu do recurso de reconsideração por intempestividade.
    3. Ante o exposto, denego a segurança.
    Custas legais.
    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512/STF).
    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.
    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    6. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator